Tribunal: TJSP
Processo: 1011754-53.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – provas documentais e demais elementos dos autos que eram suficientes para que se desse o desate antecipado – objeção rejeitada.

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – divergência entre a taxa de

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – provas documentais e demais elementos dos autos que eram suficientes para que se desse o desate antecipado – objeção rejeitada.

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos contratos – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e quais os valores a serem pagos – validade – entendimento sedimentado pelo STJ por meio da Súmula no 541 – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – exame a respeito da validade da MP no 2.170-36/01 – circunstância indiferente no caso dos autos.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – hipótese em que se fazia necessária a demonstração, antes da prolação da sentença, de que os juros cobrados eram abusivos, porque discrepavam da média do mercado – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE – pedido de condenação da autora-reconvinda no pagamento da quantia de R$ 2.152,09 – dívida demonstrada - valor devido – reconvenção que, em verdade, era desnecessária ante o disposto no art. 545, §2o do CPC – valor consignado que deverá ser abatido daquele reconhecido como devido, autorizado o pronto levantamento pela apelada e facultado o prosseguimento da execução nestes autos, pelo remanescente.

Resultado: recurso não provido, com observação.